Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715999-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS RECORRIDOS: MBCE RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA, GCCB RESTAURANTE LTDA, GCA RESTAURANTE LTDA, ÂNGELO MATTEUCCI E ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. I - A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, art. 50 do CC. II - Na demanda, não ficou comprovado que a empresa-devedora tenha transferido ilegalmente seu patrimônio para seus sócios a fim de prejudicar seus credores, nem há prova capaz de sustentar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso de personalidade. III - A alegação de grupo econômico com base em identidade de ex-sócio e similaridade de objeto social não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, §4o, do CC. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. IV - Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e VI, 926 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando terem ocorrido ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, sustentando que foram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. Em contrarrazões, MBCE RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA e GCCB RESTAURANTE LTDA pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DIEGO VEJA POSSEBON DA SILVA, OAB/DF 18.589 (ID 55579407). Em contrarrazões, ÂNGELO MATTEUCCI e ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JACQUELINE DE LIMA SILVA, OAB/SP 422.146 (ID 55593496). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II e VI, 926 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque conforme o STJ, “não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 50 do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ser medida excepcional quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial” (AgInt no AREsp n. 2.374.666/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas às recorridas MBCE RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA e GCCB RESTAURANTE LTDA sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DIEGO VEJA POSSEBON DA SILVA, OAB/DF 18.589 (ID 55579407). Por sua vez, as publicações referentes aos recorridos ÂNGELO MATTEUCCI e ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA deverão ser feitas, exclusivamente, em nome da advogada JACQUELINE DE LIMA SILVA, OAB/SP 422.146 (ID 55593496). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020